Tribunal: TJES
Processo: 5007034-94.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007034-94.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOSE HENRIQUE OLIVEIRA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. GOLPE VIA SMS. PARTE AUTORA BAIXOU APLICATIVO QUE PERMITE INVASÃO DO CELULAR. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA DE TERCEIRO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO (R$ 10.000,00) E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS (R$ 5.000,00). CULPA CONCORRENTE. REDUÇÃO DO MONTANTE FIXADO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS EM 50% (CINQUENTA POR CENTO).
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Autos de nº:
5007034-94.2023.8.08.0014

Recorrente: BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: JOSE HENRIQUE OLIVEIRA

RELATOR: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7357657).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima/recorrida e de terceiro;
b)
ausência de falha na prestação de serviços e regularidade da transação contestada;
c)
inexistência da danos materiais e morais, passíveis de indenização, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado a título de danos extrapatrimoniais;
d)
que o recurso inominado seja conhecido e provido;
e)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

In casu,
verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve ou não falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente

na fraude perpetrada por terceiro, em desfavor do recorrido, bem como se há comprovação da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC (culpa exclusiva da vítima ou de terceiros).

De acordo com os autos, o recorrido foi vítima de golpe, via SMS, ligando para o número informado na mensagem, disponibilizando os seus dados pessoais e bancários, além de ter habilitado o aplicativo indicado pelo terceiro/fraudador, ocasionando na transferência indevida de sua conta da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), de acordo com a narrativa constante do boletim de ocorrência de ID 7357223.

Feitas essas considerações iniciais, é incontroverso nos autos que houve falha na prestação de serviços pelo banco recorrido, decorrente da fraude suportada pela parte recorrida.

É sabido que o banco recorrente responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, por força do inciso II, § 1º, do art. 14, do CDC.

Ademais, de acordo com a teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir, comercializar ou executar determinados serviços, só ocorrendo a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando restar provado que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No entanto, de acordo com a situação
sub examine,
verifico que ocorreu
contribuição do recorrido para a ocorrência da fraude em comento, posto que não agiu com cautela ao entrar em contanto com o número indicado na mensagem de SMS e baixar o aplicativo determinado pelo terceiro (sem certificar antes a licitude de tais operações), o que impõe sua responsabilidade pela efetivação da operação financeira.

Neste ponto, tenho que o banco recorrente também não agiu com cautela diante dos inúmeros golpes dessa natureza frequentemente praticados, isto porque deveria valer-se de aparatos adequados e seguros no fito de garantir a regularidade e licitude das transações eletrônicas.

Outrossim, muito embora o banco afirme inexistência de responsabilidade objetiva, a meu sentir, o que ocorreu foi uma verdadeira culpa concorrente entre o recorrido e a instituição bancária, ocasionando na transação bancária fraudulenta.

Neste diapasão, muito embora tenha sido um terceiro indivíduo o responsável pelas transações ilícitas, a fraude não exime o banco recorrente, de sua responsabilidade, por se tratar de instituição que padece de riscos inerentes às suas atividades, caracterizando assim, fortuito interno
[1]
.

Sem maiores delongas, nos termos do art. 945 do Código Civil
[2]
, alusivo aos prejuízos materiais sofridos pelo recorrido (R$ 10.000,00), entendo que o banco recorrente deva ser condenado na restituição de 50% (cinquenta por cento) do valor subtraído da conta daquele (recorrido/autor), que corresponde ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nesse sentido, vejamos o seguinte julgado a respeito do tema:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. GOLPE DO WHATSAPP. TRANSFERÊNCIA REALIZADA PARA CONTA ABERTA JUNTO AO BANCO RÉU. CULPA CONCORRENTE. RESTITUIÇÃO DE METADE DO VALOR TRANSFERIDO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. GOLPE DO WHATSAPP. QUANDO TANTAS PESSOAS, DOS MAIS DIVERSOS PERFIS, SÃO VÍTIMAS DE UM MESMO TIPO DE CONDUTA ARDILOSA, COM A UTILIZAÇÃO DE UM MESMO MEIO, QUASE NUNCA ENVOLVENDO BENEFÍCIO PRÓPRIO, MAS SIM AJUDAR ALGUM CONHECIDO PELO QUAL O FALSÁRIO SE FAZ PASSAR, O MUNDO JURÍDICO DEVE TER ALGUM TIPO DE OBSERVAÇÃO DIFERENCIADA, POIS RESTA EVIDENTE QUE AS PRÁTICAS BANCÁRIAS, SE VALENDO DE APLICATIVOS E DO MEIO DIGITAL, ESTÃO SE MOSTRANDO VULNERÁVEIS E FACILITANDO NÃO SÓ A VIDA DOS USUÁRIOS, MAS PRINCIPALMENTE A DE CRIMINOSOS, QUE SE VALEM DA FALTA DE SEGURANÇA PARA PRATICAR DELITOS EM SÉRIE. HÁ UMA CADEIA DE CONSUMO ENVOLVIDA NA PERPETRAÇÃO DO ILÍCITO E, COMO TAL, PODE O CONSUMIDOR BUSCAR REPARAÇÃO PELO PREJUÍZO TANTO JUNTO AO BANCO, COMO CONTRA O WHATSAPP OU CONTRA AMBOS, FICANDO, É CLARO, SEMPRE A POSSIBILIDADE DE QUE ESSAS EMPRESAS BUSQUEM ENTRE SI A DEVIDA REPARAÇÃO POR REGRESSO. CULPA CONCORRENTE. 1.
AS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS, NA ATUALIDADE, MARCADAS PELA FACILIDADE NA CONTRATAÇÃO E INSTANTANEIDADE NA EXECUÇÃO, ESTÃO SE MOSTRANDO UM CAMPO FÉRTIL E PROMISSOR PARA GOLPES DE TODA ORDEM. ASSIM, MESMO COMPROVADO QUE INEXISTAM MOTIVOS PARA SUSPEITAR DA IRREGULARIDADE DA ABERTURA DA CONTA DESTINO DA TRANSFERÊNCIA, CABIA AO BANCO RÉU ADOTAR ESTRATÉGIAS E METODOLOGIAS PARA A VERIFICAÇÃO DE TRANSAÇÕES SUSPEITAS.
2.
RECONHECIDA A COLABORAÇÃO DO AUTOR NO DESLINDE DO GOLPE, EIS QUE NÃO SE CERTIFICOU DA VERACIDADE E REGULARIDADE DOS FATOS ANTES DE EFETUAR TRANSFERÊNCIA DE QUANTIA SIGNIFICATIVA DE DINHEIRO PARA CONTA DE PESSOA DESCONHECIDA. RESTITUIÇÃO. EVIDENCIADA A CULPA CONCORRENTE ENTRE O BANCO RÉU E O AUTOR, CABE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ARCAR COM A DEVOLUÇÃO DE METADE DO VALOR DEPOSITADO PELA VÍTIMA NA CONTA DO FALSÁRIO.

[...]

(TJRS, Apelação nº
51188515020208210001
,
Órgão Julgador:
Nona Câmara Cível,
Comarca de Origem:
PORTO ALEGRE,
Relator:
Carlos Eduardo Richinitti,
Data de Julgamento:
29-03-2023,
Publicação:
06-04-2023)

Em relação aos danos extrapatrimoniais, verifico a sua ocorrência na situação em apreço, considerando que os fatos narrados ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano, somado ao fato de que o banco recorrente não adotou todas as medidas necessárias para elidir os prejuízos suportados pelo recorrido em decorrência da fraude perpetrada por terceiros.

No entanto, em que pese o reconhecimento da culpa concorrente na situação em apreço, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de origem a título de danos morais (R$ 5.000,00) mostra-se razoável e proporcional; quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o banco recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para que seja determinado ao recorrente o ressarcimento de 50% (cinquenta por cento) da transferência efetuada da conta bancária do recorrido, perfazendo o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte recorrente restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

[1]
STJ Súmula 479: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

[2]
Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)